Tribunal: STF
Processo: ARE 1461595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 6):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CARTA TESTEMUNHÁVEL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. CRIMES CONTRA A HUMANIDADE. LEI DE ANISTIA. IMPRESCRITIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I – A denúncia está instruída com farto acervo probatório o qual conduz, inegavelmente, à conclusão da existência de justa causa para a propositura da ação penal contra acusado de prática de crimes contra a humanidade de acordo com as normas vigentes ao tempo dos fatos, de modo a afastar a extinção da punibilidade seja pela inconvencionalidade da Lei de Anistia, seja pela imprescritibilidade dos crimes. 



    II – Apesar da constitucionalidade da Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia), reconhecida pela Suprema Corte no ADPF 153, é manifesta a sua relação desarmônica com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos assinado pelo Brasil – como já fez o Supremo Tribunal no tema relativo à prisão do depositário infiel, há que se reconhecer que as infrações penais imputadas ao embargante (sequestro e estupro) caracterizam-se como verdadeiros crimes contra a humanidade, por se tratarem de atos desumanos, praticados sistematicamente contra a população civil, num ambiente de conflito generalizado, como ocorre em guerras e conflitos armados. 



    III – A Corte Interamericana já condenou o Estado brasileiro pela omissão do Poder Judiciário em exercer o controle de convencionalidade de suas leis internas, quando invocando-se a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) reconheceu-se a extinção da punibilidade dos supostos responsáveis pela prática de crimes contra a humanidade, inobservando a Convenção Americana de Direitos Humanos (Caso Gomes Lund vs Brasil e Caso Herzog e outros vs Brasil). 



    IV – Por se tratarem de crimes contra a humanidade, os delitos imputados, além de não estarem sujeitos à incidência da Lei de Anistia, também não se sujeitam à prescrição. 



    V – O Brasil, por meio do Decreto Legislativo 112, de 06/06/2002, aprovou o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o qual prevê a imprescritibilidade dos crimes de competência daquele Tribunal, dentre as quais, os crimes de lesa-humanidade. 



    VI -– Embargos infringentes não providos.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, XL, XLII e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o presente caso está inequivocamente regulado pela Lei nº 6.683/1979 (Lei da Anistia), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido confirmada a anistia aos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes no período compreendido entre 02/09/1961 e 15/08/1979“ (eDOC 28, p. 8).



    No mais, busca-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação aos crimes de sequestro qualificado e estupro, porquanto “Os fatos em discussão ocorreram entre 07/07/1971 e 11/08/1971, de modo que os dois crimes pelos quais o Recorrente é acusado há muito se encontram prescritos” (eDOC 28, p. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a inexistência de repercussão geral da matéria, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF, além de visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na ausência de repercussão geral da matéria; (ii) na aplicação da Súmula 279 do STF; e (iii) na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão seria desnecessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.683/1979).



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente